Tribunal: TJBA
Processo: 8149900-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149900-68.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: P. G. G. D. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DEVIDA. REDE CREDENCIADA INAPTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXCLUSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde objetivando a reforma de sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, para torná-la definitiva e condenar a ré ao custeio de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) prescrito a menor, além do pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais. 2 - A sentença recorrida fundamentou-se na abusividade da recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente e na configuração de falha na prestação do serviço sob a ótica da legislação consumerista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fixar indenização por danos morais sem pedido expresso na exordial; e (ii) determinar a obrigatoriedade de custeio integral de tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método Denver fora da rede credenciada, diante da alegação de inaptidão dos prestadores indicados pela operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O magistrado deve decidir a lide nos limites estabelecidos pelas partes, conforme os arts. 141 e 492 do CPC, caracterizando vício extra petita a concessão de provimento de natureza diversa ou objeto distinto do demandado. Constatada a ausência de pleito de reparação pecuniária por danos imateriais na petição inicial, impõe-se o acolhimento da preliminar para anular o capítulo condenatório correspondente. 5 - A Lei nº 14.454/2022 consolidou a natureza exemplificativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, cabendo a cobertura do tratamento prescrito desde que haja comprovação de eficácia científica ou recomendação de órgãos técnicos de renome. 6 - Nos termos da tese firmada no Tema 1295/STJ, revela-se abusiva qualquer restrição quantitativa de sessões de terapia multidisciplinar prescritas para o tratamento de paciente portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). 7 - Diante da demonstração de que as clínicas indicadas na rede credenciada declararam expressamente a falta de condições técnicas para a aplicação do método específico (Denver) e para o cumprimento da carga horária estabelecida, resta configurado o dever da operadora de garantir o custeio integral do tratamento em prestador particular capacitado. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se dá parcial provimento, unicamente para acolher a preliminar de julgamento extra petita e excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 and 492; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2167050/SP, Rel. Min. Paradigma, j. Tema 1295. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8149900-68.2021.8.05.0001, sendo parte Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e parte Apelado P. G. G. D., representado por JULIANA GONÇALVES PINTO DANTAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02